Tribunal: STF
Processo: CC 7117
Classe: CC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-08
Data de publicação: 2002-08-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL

PENAL.
        CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA DE
ESTADOS DIVERSOS: INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE ESTADOS DA
FEDERAÇÃO. QUESTÃO SOBRE JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA DE JUÍZOS.
1.      Não ocorre, no caso, o conflito federativo de que trata a
 alínea "f" do art.
102, I, da Constituição Federal.
2.      Na verdade, nem há mais, na hipótese, simples Conflito de
 Atribuições, entre
dois Promotores de Justiça.
        É que o Juiz Criminal de Curitiba já acolheu manifestação do
 Ministério Público
do Estado do Paraná, dando-se por incompetente para o processamento do
 feito e
ordenando a remessa dos autos ao Juízo Criminal de Belo Horizonte.
        Este, porém, não chegou a decidir, ainda, se é competente, ou
 não, para lhe
dar andamento.
3.      Enfim, já não se trata de Conflito de Atribuições entre
 Promotores de Justiça.
        E ainda não há Conflito de Competência entre Juízes, de
 Estados diversos,
vinculados, portanto, a Tribunais distintos, e que deva ser dirimido
 pelo Superior Tribunal
de Justiça, com base no art. 105, I, "d", da Constituição Federal.
4.      Por outro lado, a esta Corte, em matéria de Conflitos de
 Competência, cabe dirimir,
apenas, aqueles "entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer
 tribunais, entre
Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro Tribunal", nos
 termos do  art.
102, I, "O", da Constituição Federal.
5.      Conflito não conhecido, determinando-se a remessa dos autos
 principais (em
apenso), acompanhados de cópias das peças dos presentes autos, ao
 Juízo da 3ª
Vara Criminal de Belo Horizonte, que deverá decidir se se considera
 competente, ou não, para prosseguir no andamento do
feito, pois, somente na última hipótese, é que estará caracterizado o
 Conflito Negativo
de Competência, a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça (art.
 105, I, "d", da C.F.).
6.      Decisão unânime.